Tribunal: TJES
Processo: 5015690-40.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015690-40.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GILMAR SOARES DE SOUZA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. VENDA DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES POSTERIORES À ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELAS PENALIDADES DE TRÂNSITO (PONTUAÇÃO). ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). AUSÊNCIA DE MITIGAÇÃO QUANTO À PONTUAÇÃO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO LEGAL DE COMUNICAR A VENDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROCESSO Nº 5015690-40.2024.8.08.0035

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: GILMAR SOARES DE SOUZA

RELATOR: Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES) contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por GILMAR SOARES DE SOUZA. Na origem, Gilmar Soares de Souza ajuizou uma Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência contra o DETRAN/ES. O Requerente alegou ter vendido seu veículo, um Renault Sandero (placa PPN 8749), para Joel do Amaral em 14 de dezembro de 2020. Contudo, após essa data, especificamente entre 01/02/2021 e 18/01/2022, infrações de trânsito (A400206546, A400206545, RV01564291) foram registradas, resultando na instauração de um Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (nº 2023-QW7R6) em seu nome. Gilmar apresentou defesa administrativa, identificando Joel do Amaral como o real condutor/proprietário e anexando a declaração do condutor, mas sua defesa foi indeferida.

A sentença acolheu os pedidos autorais, determinando ao DETRAN/ES a transferência das multas e pontuações referentes às infrações mencionadas para o prontuário de Joel do Amaral, bem como o consequente cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (2023-QW7R6). O juízo de primeira instância reconheceu a responsabilidade solidária do ex-proprietário pelo pagamento das multas em caso de não comunicação da venda, mas entendeu que a pontuação deveria ser atribuída ao real infrator uma vez comprovada a alienação do veículo.

Inconformado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado, argumentando, em síntese: A necessidade de reforma da sentença com base no novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o Art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que firmou a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades decorrentes de infrações de trânsito, não se aplicando a mitigação para a pontuação, apenas para o IPVA. O DETRAN/ES sustenta que a omissão do vendedor em comunicar a venda gerou o imbróglio e que essa solidariedade é uma sanção pela inobservância da obrigação legal. A necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o novo proprietário (Joel do Amaral), pois a sentença o afetaria diretamente, devendo-lhe ser garantido o contraditório e a ampla defesa. A insuficiência da comprovação da alienação e tradição do veículo, exigindo-se a apresentação da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) devidamente preenchida e com assinaturas reconhecidas por autenticidade. A necessidade de restauração do prazo decadencial do direito de punir da Administração Pública em face do real infrator (Joel do Amaral), caso a sentença fosse mantida.

Gilmar Soares de Souza apresentou Contrarrazões.

É o relatório. Passo ao voto.

Quanto à tempestividade, tanto o Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES quanto as Contrarrazões de Gilmar Soares de Souza foram apresentados dentro dos prazos legais, conforme as certidões nos autos.

O cerne da controvérsia reside na interpretação e aplicação do Art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades impostas em caso de transferência de propriedade não comunicada ao órgão de trânsito.

A sentença de origem, ao mitigar a aplicação do Art. 134 do CTB para as pontuações, baseou-se em entendimentos jurisprudenciais que permitem a transferência da pontuação para o real condutor quando comprovada a alienação do veículo antes das infrações. De fato, houve no passado, e ainda há em algumas instâncias, essa interpretação flexibilizadora.

Conforme expressamente mencionado pelo Recorrente, a jurisprudência atual do STJ, sintetizada na Súmula 585/STJ, reconhece a responsabilidade solidária do ex-proprietário pelas penalidades decorrentes de infrações de trânsito quando não há comunicação da venda, afastando essa responsabilidade solidária apenas para o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que é matéria tributária de competência estadual.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO - IPVA A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB , não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. (SÚMULA 585 , PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017)

APELAÇOES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E TUTELA ANTECIPADA COM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES . RECURSO DO AUTOR. PROPALADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE QUANTO AOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO. INSUBSISTÊNCIA. VENDA DO VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO SOBRE OS ENCARGOS VINCULADOS AO AUTOMÓVEL. EXEGESE DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE QUE NÃO AGRANGE A COBRANÇA DO IPVA . SÚMULA 585 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO . DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE QUE NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU . AVENTADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL PARA TRANSFERIR A PROPRIEDADE DO BEM MÓVEL. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PARA REALIZAR A TRANSFERÊNCIA. PARTE RÉ QUE NÃO POSSUI A POSSE DO BEM, TAMPOUCO A SUA DOCUMENTAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO QUE MOSTRA SER MEDIDA MAIS EFETIVA À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL FACE O CASO CONCRETO . INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA AFASTADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PATAMAR CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE DA DEMANDA . RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-SC - APL: 05004877320138240078, Relator.: Eduardo Gallo Jr., Data de Julgamento: 31/01/2023, Sexta Câmara de Direito Civil)

O STJ tem sido claro ao assinalar o dever do antigo proprietário de comunicar a transferência da propriedade do veículo ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. O objetivo do Art. 134 do CTB é justamente o de coibir a desídia do vendedor em cumprir sua obrigação legal e evitar que o veículo fique em um "limbo jurídico", sem vinculação com um proprietário responsável, o que acarretaria impunidade para as infrações e evasão fiscal.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO TARDIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A mitigação da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar tempestivamente a transferência do veículo não alcança as infrações de trânsito, mesmo que comprovadamente cometidas pelo adquirente em momento posterior à entrega do bem.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no PUIL n. 1.862/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

Embora o Recorrido, Gilmar Soares de Souza, tenha anexado documentos que, segundo a sentença hostilizada, comprovariam a alienação do veículo a Joel do Amaral em 14/12/2020 (ID 43293713), a ausência da comunicação formal da venda ao DETRAN/ES, nos termos da lei, mantém sua responsabilidade solidária pelas pontuações das infrações de trânsito. A comprovação da venda em juízo não elide a responsabilidade do antigo proprietário que falhou em sua obrigação de comunicar a alienação administrativamente.

Ademais, a pretensão de transferir as pontuações diretamente para o prontuário de Joel do Amaral levanta a questão do litisconsórcio passivo necessário. Embora o Recorrido argumente que a decisão não impõe penalidades diretas a Joel do Amaral, a transferência de pontuação em sua CNH é, sem dúvida, um ato que afeta diretamente sua esfera jurídica. O Art. 506 do Código de Processo Civil (CPC) é categórico ao afirmar que "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". A efetivação da transferência das pontuações para Joel do Amaral exigiria sua inclusão no polo passivo da demanda para que pudesse exercer plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

No que tange à questão do prazo decadencial, a argumentação da Administração Pública sobre a necessidade de sua restauração em face do real infrator (Joel do Amaral) ganha relevância se a transferência das pontuações fosse mantida. Contudo, dado o entendimento predominante do STJ sobre a responsabilidade solidária do antigo proprietário, a discussão sobre o prazo decadencial do real infrator perde sua centralidade neste momento, uma vez que a responsabilidade principal (solidária) recai sobre o Recorrido.

Portanto, diante do mais recente e prevalente entendimento do STJ, que visa garantir a efetividade das normas de trânsito e evitar a impunidade decorrente da omissão na comunicação de venda do veículo, entendo que a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades (incluindo a pontuação) deve ser mantida. A sentença de primeiro grau, ao determinar a transferência da pontuação para o terceiro, contraria esse posicionamento.

Diante de todo o exposto,
voto no sentido de:

1.
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES) e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença vergastada.

2.
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais de transferência das pontuações das infrações (A400206546, A400206545 e RV01564291) para o prontuário de JOEL DO AMARAL e o consequente cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-QW7R6, ante a responsabilidade solidária do antigo proprietário pela não comunicação da venda do veículo, conforme o Art. 134 do CTB e o entendimento do STJ.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009, art. 27).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)